Tribunal: TJMT
Processo: 1018123-37.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018123-37.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEURYELEN SANTOS LIMA - CPF: 006.251.522-55 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018123-37.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1018123-37.2023.8.11.0003

Recorrente:
Banco Brasil S.A.

Recorrido
:
Neuryelen Santos Lima

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 516, II, DO CPC E DO ART. 52, II E V, DA LEI 9.099/95 – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É inadmissível a extinção do processo sem resolução do mérito em fase de cumprimento de sentença, pois contraria os princípios da efetividade processual e da celeridade dos Juizados Especiais. O cumprimento de sentença deve tramitar no juízo que proferiu a decisão em primeira instância, conforme o artigo 516, II, do CPC, e o artigo 52, II e V, da Lei 9.099/95, que garantem a competência do juízo que prolatou a sentença para a execução e o pleno direito do credor à satisfação de seu crédito. Ao desconsiderar esses dispositivos, a sentença deve ser anulada, assegurando-se o prosseguimento da execução no juízo competente. Precedentes jurisprudenciais confirmam a necessidade de observância dessas normas para evitar extinção indevida do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018123-37.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1018123-37.2023.8.11.0003

Recorrente:
Banco Brasil S.A.

Recorrido
:
Neuryelen Santos Lima

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco Brasil S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Obrigação de Fazer e Danos Morais.

Fase:
de Cumprimento de Sentença.

Origem:
1° Juizado Especial Civel de Rondonópolis
.

Sentença
(Id. 220106784):

julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 8o, §1o, cumulado com o artigo 51, II, ambos da Lei 9.099/95.

Recurso Cível Inominado
(Id. 220106786):

defende a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para dar prosseguimento ao cumprimento/execução de sentença.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018123-37.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
1018123-37.2023.8.11.0003

Recorrente:
Banco Brasil S.A.

Recorrido
:
Neuryelen Santos Lima

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso interposto pela Banco do Brasil por meio do qual
pretende a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro nos artigo 8o, §1o, cumulado com o artigo 51, II, ambos da Lei 9.099/95.

O conjunto probatório revela que processo se encontra em fase de cumprimento de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora executada, ora recorrida em litigância de má-fé.

Diante disso o banco recorrente requereu o cumprimento da sentença, para execução do valor da multa por litigância de má-fé, todavia, o processo foi extinto sem resolução do mérito ante a ilegitimidade do banco em propor ação no âmbito dos Juizados Especiais.

No entanto, se o feito encontra-se na fase de cumprimento da sentença, não é cabível sua extinção, pois prevalece o interesse do credor.

Frise-se que o cumprimento de sentença deve tramitar no juízo que decidiu a causa em primeira instância, como estabelece o artigo 516, inciso II, do CPC.

“
Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-à perante: II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”.

Do mesmo modo o artigo 52, II e V da Lei 9.099 estabele que “A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

II - os cálculos de conversão de índices, de honorários, de juros e de outras parcelas serão efetuados por servidor judicial;

(...)

V - não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova citação;

Neste sentido é o entendimento das Turmas Recursais em caso análago ao ora analiado:

RECURSO INOMINADO -
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– INDEFERIMENTO DE PLEITO FORMULADO PELA PARTE CREDORA E
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO
- ARTIGO 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95 – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA OU REQUERER AS DILIGÊNCIAS QUE ENTENDESSE CABÍVEIS PARA A BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS –
SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuiabá (MT), 15 de agosto de 2024.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator (N.U 1033896-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACUSAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL. COISA JULGADA. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Dos autos constata se equivocada a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando a decisão de mérito já se encontrava acobertada pelo manto da coisa julgada, inclusive estando em fase de cumprimento de sentença, devendo, portanto, a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento do feito.
5. Sentença desconstituída. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 8010348-72.2016.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

Desta forma sendo incabível a extinção do feito,
a sentença recorrida deve ser anulada.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024